Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO.
1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, quando o autor, instado a emendar a inicial, permanece inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. A exigência para a juntada das cláusulas e condições gerais do contrato firmado entre as partes não se revela excessiva, porquanto são necessárias para a correta análise da demanda e da relação jurídica.
3. Recurso não provido.